Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701454-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: JADE SANTOS CARDOSO DECISÃO UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória e indenizatória movida por JADE SANTOS CARDOSO, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JADE SANTOS CARDOSO em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a requerida com abrangência NACIONAL, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias e tratamento de doenças, sob o pálio da Lei 9.656/98, ( ID 146240768 E 146240770) Informa que em 04 de janeiro de 2023, foi atendida no pronto socorro do Hospital Brasília, Unidade Aguas Claras/DF, sito a Rua Araribe, n.o 5, Aguas Claras – Brasília – DF, CEP: 71.927- 360 . E que após o atendimento e a realização de exames, foi diagnósticada com quadro de trombose venosa ocluida extensa ( com risco iminente de morte ou amputação de membro), foi constatada a necessidade de internação para se submeter, em caráter de urgência, a procedimento de cirurgico, conforme relatorio médico de ID 146240777 , subscrito pelo Dr. Alexandre Augusto Giovanini. CRMDF23703 . Afirma, contudo, que a primeira ré negou autorização para a intervenção, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Da mesma forma, o segundo réu somente se dispôs a realizar a cirurgia caso obtida autorização do plano de saúde. ( ID 146240775) Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado que autorizasse a realização do procedimento cirúrgico É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 98573625 e 98573624. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: [...] Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA autorize a internação e submissão da autora ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, conforme relatório médico, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL Hospital Brasília, Unidade Aguas Claras/DF, sito a Rua Araribe, n.o 5, Aguas Claras – Brasília – DF, CEP: 71.927- 360. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A agravante-ré afirma, em síntese, que a agravada-autora, apenas quatro dias depois da adesão ao plano de saúde, deu entrada no Hospital Brasília, unidade Águas Claras/DF, sendo diagnosticada com trombose venosa profunda oclusiva e síndrome de Crockett; que, conforme relatório de evolução exarado pelo médico do hospital particular, a agravada-autora já apresentava sintomas do quadro clínico que gerou a sua internação, mas que não foram informados na sua declaração de saúde e proposta de adesão ao plano; e que, diante da omissão de doença preexistente, a recusa de internação foi legítima, uma vez que o plano está no período de carência de 24 meses, que não pode ser afastado. Pede a concessão de efeito suspensivo, ante o risco iminente de ser compelida a arcar com a multa diária de R$ 5.000,00, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada “que, equivocadamente, determinou o custeio da internação hospitalar pelo plano de saúde, sendo que a Agravada encontra-se em cumprimento de Cobertura Parcial Temporária, por ter ingressado no plano de saúde da Agravante enquanto estava doente” (id. 42835810, pág. 14). Preparo (id. 42835812). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravada-autora, nascida em 15/05/1998, com 24 anos, estudante, aderiu, em 8/12/2022, ao plano de saúde prestado pela agravante-ré, com início de vigência em 1/1/2023, e respondeu negativamente quanto à existência de quaisquer das patologias nominadas, conforme proposta de adesão e declaração de saúde (id. 146240768, autos originários). O relatório de evolução emitido pelo Dr. Celso Ricardo de Sousa atesta que a agravada-autora deu entrada no Hospital Brasília, unidade Águas Claras/DF, em 4/1/2023, nas seguintes condições (id. 146240772): “Paciente deu entrada devido queixa de dor em MIE associado a edema, e claudicação há 6 dias, foi encaminhada para HRAN dia 31.12 e foi atendida e internada. Nega dispneia, nega dor torácia e nga outros sintomas, a mesma realizou ecodopller de MIE com imagem heterogênea hiperecogenica preenchendo a luz das veias ilíacas extrema, femoral comum, femoral, poplítea e veia safena magna na coxa, estando as mesmas incomprensíveis e sem fluxo de dopller . [...] Paciente encaminhada do ambulatório da cirurgia vascular Dr. Alexandre Geovanini para internação hospitalar com urgência para realizar procedimento cirúrgico de trombolise de emergência devido trombose venosa ocluída extensa, com risco iminente de morte ou amputação do membro, caso não realize procedimento no período de 10 dias.” A solicitação de internação da agravada-autora foi negada pela agravante-ré na mesma data de 4/1/2023 pela seguinte motivação: “beneficiário em carência para o serviço” (id. 146240775). No dia 5/1/2023, foi exarado novo relatório médico (id. 146240777), no qual o Dr. Alexandre Augusto Geovanini solicitou ao plano de saúde a reavaliação da negativa, com a seguinte motivação: “[...] Solicitamos reavaliação da operadora de saúde com urgência devido à severidade do quadro, risco de embolia pulmonar (trombose venosa profunda acometendo veias ilíacas) e risco de síndrome pós trombótica (o que prejudicaria muito sua qualidade de vida).” Diante dos elementos acima, está patente que o quadro apresentado pela agravada-autora era grave e que o tratamento vascular a ser realizado nela era de urgência; da documentação acostada, o plano de saúde foi celebrado pela agravada-autora em 8/12/2022, e não em 1/1/2023, como alegado pela agravante-ré, sendo esta a data de início da vigência do plano, e que a agravada-autora iniciou a dor e edema na coxa e perna esquerda no dia 29/12/2022 (id. 146240777), assim, embora esses sintomas tenham ocorrido próximos à data da celebração do contrato, não há prova inequívoca de que a agravante-autor soubesse da sua condição clínica, omitindo doença preexistente, e a má-fé não se presume. Nas situações de urgência ou de emergência, assim indicadas pelo médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em atendimentos de urgência ou emergência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. [...].” (grifo nosso). Sobre o tema, a Súmula 597 do e. STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Dessa forma, não há relevância na alegação da agravante-ré de que agiu de forma legítima ao recusar a autorização de internação da agravada-autora e que ela teria de observar o prazo de carência de 24 meses, o qual não poderia ser afastado. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a guia de autorização já foi emitida pela agravante-ré desde 6/1/2023 (ids. 147259722 e 147259723). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora